Tribunal: STF
Processo: AP 671
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-25
Data de publicação: 2013-04-25

Ementa:
Agravo regimental em ação penal. Indeferimento de diligências. Testemunhas referidas. Novo interrogatório. Informações sobre a movimentação processual e autuação. Testemunhas arroladas e outras conhecidas desde o início da ação penal. Ausência de inovação fática. Falta de demonstração objetiva da necessidade e utilidade da prova. Desnecessidade de realização de novo interrogatório (precedentes). Modificação do suporte físico dos autos digital/papel. Diligências devem dirigir-se à elucidação dos fatos. Irrelevância do extrato de movimentação processual. Inexistência das irregularidades alegadas. Negado provimento.